Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-21.2017.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004019-21.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA - CNPJ: 24.964.991/0001-90 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004019-21.2017.8.11.0045

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE URBANA PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – VALOR DA OBRA E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO INTERESSADO – PREVISÃO EM CONTRATO – DEVER DE RESTITUIÇÃO APENAS DO MONTANTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se as partes firmaram Contrato para Fornecimento de Energia Elétrica em imóvel urbano e particular ainda não abastecido pelo serviço, deve-se adotar como custo da obra aquele previsto na avença, assim como reconhecer a quantia ali definida como devida por cada parte, tendo em vista que houve previsão de participação financeira do autor, devendo ser-lhe restituído apenas o montante pactuado como sendo de responsabilidade da Concessionária.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004019-21.2017.8.11.0045

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré ao
“pagamento do valor total, desembolsado pela requerente para construir a extensão da rede de energia elétrica, equivalente a R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)”
, com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do montante da condenação.

A apelante argui que o juízo de origem desconsiderou a Resolução n. 414/2010, que estabelece que, para a implementação de determinados projetos de extensão de rede, é de responsabilidade do consumidor arcar com parte ou com a totalidade dos custos das obras, especialmente quando se tratar de rede com tensão superior a 2,3KV.

Diz que referida norma dispõe que a Concessionária somente deve atender gratuitamente solicitações que visem distribuir energia elétrica em tensão inferior a 2,3KV e que, como a rede construída possui tensão de fornecimento superior a 13,8KV, deve contar com a participação financeira do interessado, sendo indevido, portanto o reembolso da quantia por ele gasta.

Afirma inexistir qualquer documento em que ela tenha se comprometido a efetuar o mencionado ressarcimento.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a aplicabilidade do artigo 14, incisos II e III, da Lei n. 10.438/2002, e dos artigos 3º e 4º da Resolução n. 223/2003 da ANEEL, tendo firmado Contrato obrigando-se a inicialmente instalar a rede de energia a suas expensas para, posteriormente, obter a restituição pela apelante, sobretudo porque a obra foi incorporada ao seu patrimônio. Requer, portanto, o não provimento do Recurso (Id n. 87527243).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004019-21.2017.8.11.0045

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante se insurge contra a procedência da Ação em que a apelada busca o ressarcimento do montante que empregou na edificação de rede elétrica particular com a finalidade de abastecer o imóvel em que está localizada a sede de sua atividade comercial, qual seja, serviço de transporte coletivo urbano na cidade de Lucas do Rio Verde.

Aqui não se verifica que a hipótese se enquadra em qualquer programa federal relativo à expansão e universalização de rede de energia elétrica, como o
Luz no Campo,
o
Luz da Terra
e o
Luz para Todos
.

Em
10-11-2015
, as partes firmaram Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica (
Contrato n. 20151714870835/AJU/2015
(Id n. 87527153 – págs. 9/31), e, no item
Obras para o Atendimento da Unidade Consumidora,
ficou definido:

“L.1
Custo Total da Obra: R$ 22.137,19

L.2
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD): R$ 21.114,47

L.3 Custo da Obra para atendimento do CLIENTE: R$ 22.137,19

L.4
Participação Financeira do CLIENTE: R$ 1.022,72
”

(pág. 12). (Sem destaque no original).

Nas Condições Gerais do Contrato, constam as seguintes definições:

“ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA

É o valor de responsabilidade da DISTRIBUIDORA, obtido mediante os limites unitários fixados pelo poder concedente, para atendimento dos pedidos de ligação ou acréscimo de carga, efetuados pelo CLIENTE.

(...)

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE

É a parcela de contribuição do CLIENTE no custo das obras destinadas ao seu atendimento, acrescida dos demais encargos definidos pela legislação.”
(pág. 15).

Há previsão de participação financeira também na seguinte situação:

“Cláusula 28. Caso haja a necessidade de realização de obras para o atendimento ligação ou acréscimo de carga do CLIENTE, os valores de ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO CLIENTE, serão calculados com base na regulamentação em vigor e suas condições ajustadas em instrumento contratual próprio.

(Id n. 87527153 – pág. 22).

E ainda:

"Cláusula 76. A Parte I assinada e a presente parte II, devidamente rubricada pelas PARTES, em conjunto indissociável integram o presente Contrato, que constitui o integral e único acordo entre as PARTES com relação ao seu objeto, substituindo e sobrepondo-se a todo e qualquer entendimento entre as PARTES, verbal e/ou escrito, anterior e/ou concomitante à data de sua assinatura.

(...)

Parágrafo Segundo. Este Contrato revoga e substitui quaisquer entendimentos ou contratos anteriormente tidos ou celebrados entre as PARTES a respeito do mesmo objeto.

Cláusula 77. Na hipótese de qualquer termo, cláusula, avença, condição ou disposição deste Contrato vir a ser declarado ou considerado ilegal, inválido, nulo ou inexequível por decisão administrativa e/ou judicial, as disposições remanescentes não serão afetadas, prejudicadas e/ou invalidadas, permanecendo em plena vigência, vigor, eficácia e aplicação. À ocorrência da hipótese aqui prevista, as PARTES se obrigam, desde já, a buscar uma disposição que a substitua e que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível.”

(pág. 31).

Da leitura de tais trechos, fica claro que a apelada celebrou o Contrato ciente do valor estipulado a título de custo da obra e que arcaria com parte desse montante, de modo que não se pode compelir a apelante a pagá-la.

No caso dos autos, a própria apelada, em 21-2-2017, enviou
Notificação/Constituição em Mora
à apelante para cobrá-la da restituição dos valores gastos com a obra de eletrificação e consignou:

“
Conforme compromisso firmado e assumido pela NOTIFICADA compromisso este assumido por meio do Contrato nº 201517148708-35/AJU/2015, relativo à Unidade Consumidora 22518500, restou ciente de que para o atendimento da respectiva Unidade Consumidora teria um custo total de R$22.137,18, sendo que disto, a ora Notificante deveria entrar com o valor de R$1.022,72 como sua participação financeira, e a ora NOTIFICADA com o valor de R$21.114,47
”.

(Id n. 87527141 – pág. 1). (Sem destaque no original).

Nessa correspondência, relata que contratou empresa privada para a execução da obra e que o valor deste contrato foi de R$46.500,00.

Mesmo assim, a apelada, na ocasião, assim requereu:

“Contudo, por meio do presente instrumento vem a empresa acima qualificada
para proceder à NOTIFICAÇÃO da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (...), para que proceda à imediata devolução do valor de R$21.114,47 e seus acréscimos legais e contratuais (juros e correção monetária) considerando que este é o valor/encargo de responsabilidade da NOTIFICADA conforme compromisso assumido por

meio do contrato nº 201517148708-35/AJU/2015
, relativo à Unidade Consumidora 22518500, que deverá ser restituído para a NOTIFICANTE no prazo de cinco (05) dias, sob pena de restar constituída em mora e, com isso, sujeita aos procedimentos judiciais cabíveis.

(...)

Por oportuno resta consignado que em havendo o depósito/pagamento do referido valor haverá automaticamente a quitação de todos os créditos eventualmente existentes em favor da NOTIFICANTE em relação aos serviços e materiais utilizados na implantação e construção de Rede de Distribuição de Energia Urbana/Rural e de todo o respectivo material, nada mais tendo a receber a NOTIFICANTE da NOTIFICADA em relação aos materiais e mão de obra desembolsados pela Notificante”

(Id n. 87527141 – pág. 2). (Sem destaque no original).

Na Carta n. 8818/GR-SINOP/ENERGISA MT, expedida em 26-10-2015, está registrado que o Projeto Elétrico n. 378728/DCMD/2015O foi enviado para a agência comercial da Concessionária e lá se encontram à disposição em três vias, tendo sido
aprovado
(Id n. 87527155 – págs. 1/2).

Desde os primeiros momentos em que foi feita a solicitação de instalação da rede elétrica à apelante (em 9-7-2015), esta já antecipou que deveria haver participação financeira do interessado, conforme se pode conferir na Carta n. 6164/2015/DESC – ENERGISA MT, e que, para a execução da obra, deveria ser pactuado Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica (Id n. 87527155 – pág. 19 e 21).

Além disso, na inicial a apelada se fundamenta no Decreto n. 41.019/57, que dispõe:

“Art. 138. Os encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE.
(Redação dada pelo Decreto nº 98.335, de 1989)

Art. 140.
O atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira do consumidor
.
(Redação dada pelo Decreto nº 98.335, de 1989)

§ 1º A critério do concessionário, o pagamento de que trata este artigo poderá ser parcelado.
(Incluído pelo Decreto nº 98.335, de 1989)

§ 2º
Com o fim de compatibilizar o prazo fixado para o atendimento com as necessidades do consumidor, poderá este, mediante prévio ajuste, aportar a totalidade dos recursos indispensáveis à realização da obra. A concessionária efetuará a restituição da parcela de sua responsabilidade por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outra forma entre as partes convencionadas
.
(Incluído pelo Decreto nº 98.335, de 1989)
”
(Sem destaque no original).

Diferentemente do que alega a apelada, o artigo 136 deste regramento legal, utilizado por ela como fundamento de sua pretensão na inicial, apenas prevê a obrigatoriedade da Concessionária em fornecer energia elétrica, nada estabelecendo quanto ao custeio.

Vê-se, ainda, que, ao formular seu pedido, pleiteou a restituição dos R$48.000,00, que teriam sido efetivamente despendidos, que, atualizados, totalizam R$51.871,20, mas
alternativamente
pugnou pela condenação da apelante à devolução de R$21.114,47, conforme previsto no Contrato como sendo de sua responsabilidade (Id n. 87527134 – pág. 6), que, com a correção monetária, perfaz a quantia de R$22.472,62 (Id n. 87527144).

Na Contestação, a apelante confirma que, quando houve o pedido de expansão da rede, a apelada foi informada de que o custeio da obra seria feito pelas duas partes,
“isso em virtude de se tratar de uma rede com tensão de fornecimento maior que 2,3KV”
, o que atende aos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

É importante ressaltar que, em Impugnação à Contestação, a apelada esclarece que
“a Resolução invocada pela contestante, seja, Resolução 414/2010
fala em atendimento gratuito. Não é isso o que busca a Autora
, tanto que ela teve sua contrapartida na obra que não está sendo cobrada por ela em face da contestante”
. (Id n. 87527224 – pág. 2). (Sem destaque no original).

Logo, é irrelevante a discussão quanto aos quilovolts da tensão inferior demandada na obra, pois ela seria adequada para o caso de se estar pleiteando a construção gratuita da rede de extensão de energia pela apelada.

Nesse ponto, cumpre mencionar que, nas Contrarrazões, a apelada invoca a aplicabilidade do artigo 14, I e II, da Lei n. 10.438/2002. No entanto, ainda que a tensão inferior contratada pudesse ser nele enquadrada, tal dispositivo também trata de hipótese em que a eletrificação se daria sem ônus para a Concessionária, que, como visto, contraria a própria declaração da apelada feita na Impugnação à Contestação.

A respeito do valor a ser restituído, apesar de a apelada argumentar que pagou R$48.000,00, a apelante só se responsabiliza pelo montante previsto no Contrato como sendo seu encargo, sobretudo porque, para que outros valores fossem definidos, seria necessária a elaboração de Termo Aditivo, o que não aconteceu na hipótese em referência.

A propósito, assim define o artigo 37 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

“Art. 37. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta podem optar pela execução das obras de extensão de rede, reforço ou modificação da rede existente.

§ 1o
Para as obras de responsabilidade da distribuidora executadas pelo interessado, a distribuidora deve verificar o menor valor entre
: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I -
custo da obra comprovado pelo interessado
; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

II -
orçamento entregue pela distribuidora
; e (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III -
encargo de responsabilidade da distribuidora, nos casos de obras com participação financeira
; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).'

Assim, o valor da obra tido como gasto deve ser aquele previsto no Contrato, em que se estabelece o encargo de cada parte.

Destaque-se, por fim, que não houve controvérsia quanto à incorporação da rede pela apelante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para que o montante a ser restituído pela apelante à apelada seja aquele previsto no Contrato, de R$21.114,47.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021